Tribunal: TJPA
Processo: 0008713-52.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008713-52.2015.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: EDSON FERREIRA DA SILVA, A3 REMOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO EM LOTEAMENTOS IRREGULARES. EXCLUSÃO DE SOLIDARIEDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que o condenou, de forma solidária com a empresa loteadora, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 e danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença, decorrentes de atraso na entrega de infraestrutura em loteamento residencial aprovado pela municipalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o município possui responsabilidade solidária com a loteadora por danos causados ao consumidor devido à ausência de infraestrutura no loteamento aprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 6.766/79 estabelece que a responsabilidade do município em loteamentos irregulares é subsidiária e se limita à fiscalização e regularização, não abrangendo a execução das obras de infraestrutura, salvo omissão comprovada.

4. A jurisprudência do STJ reafirma que a responsabilidade civil do município é subsidiária, sendo a execução de benfeitorias obrigatória apenas quando demonstrada a impossibilidade de o loteador arcar com as obrigações.

5. No caso, não se demonstrou a omissão fiscalizatória do município ou a insolvência da empresa loteadora, afastando-se a solidariedade atribuída na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para excluir o Município de Parauapebas das condenações impostas, mantendo-se as obrigações exclusivamente sobre a loteadora.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade do município em loteamentos irregulares é subsidiária e condicionada à comprovação de omissão fiscalizatória ou impossibilidade de atuação do loteador."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, nº 0008713-52.2015.8.14.0040, interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUABEPAS contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Fazenda Pública e das Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas-PA que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA manejada por EDSON FERREIRA DA SILVA contra o apelante, julgou procedente o pedido na inicial para condenar ao pagamento da quantia equivalente a R$20.000,00 ao autor.

Na inicial, aduz o autor que teria adquirido imóvel no Loteamento Residencial Vila Rica, aprovado pelo Decreto municipal 391/11, entretanto, todos os prazos para a entrega efetiva desse loteamento foram atrasados, inclusive tendo o município recebido o empreendimento sem a necessária verificação de conformidade à infraestrutura exigida pela Lei 6766/79.

Diante dos fatos, requereu indenização por danos morais e materiais.

A empresa, citada, apresentou contestação, aduzindo que vem seguindo os termos técnicos.

O município, apresentou contestação apontando sua ilegitimidade passiva, por não haver solidariedade entre o entre publico e a empresa proprietária do loteamento.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença, nos seguintes termos:

“Em síntese, tenho que a omissão visualizada foi responsável por gerar duas expressões de danos à parte autora: (1) Uma violação aos direitos fundamentais, já que o autor se viu, por anos, privado do adequado desenvolvimento urbano, com certo e pujante reflexo em seu bem-estar.; e, (2) outra de ordem material. Se a propriedade do autor foi erigida em local sem a estrutura urbana, não se tem dúvidas de há reflexos de natureza patrimonial; situação que deverá ser objeto de delimitação na fase de liquidação de sentença.

Por fim, observo que o autor também formulou pedido de obrigação de fazer, de tal forma que o empreendedor fosse compelido a satisfazer o que fora determinado pela Lei 6.766/79. Acontece que se o município já “recebeu” o empreendimento, cabe-lhe, daí em diante, promover esses ajustes estruturais faltantes, cobrando do empreendedor incauto eventuais danos e prejuízos que lhe foram transferidos.

Esclareço que sequer se poderia, no bojo da presente ação, transferir esse comando cominatório ao município, já que assim agindo certamente estaríamos proferindo uma decisão
extra petita
. Não obstante, por estarmos diante de possível lesão metaindividual – meio ambiente artificial – com base no artigo 7º da Lei 7.347/85, caberá ao MPPA, na qualidade de curador desses direitos coletivos, tomar ciência e adotar as medidas que supõe como necessárias, sem prejuízo de o município de Parauapebas assim fazê-lo, diante da parametrização veiculada no REsp 1.164.893-SE

Diante do exposto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS e CONDENO os réus a compensarem, pelos danos morais gerados, o autor em R$ 20.000,00,
valor que deverá ser corrigido pelos juros legais a partir da citação. CONDENO, também de forma solidária, cuja apuração deverá ocorrer por liquidação, os prejuízos materiais experimentados pelo autor, notadamente em razão da possível desvalorização patrimonial de sua moradia.

CONDENO os réus em honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da condenação (devidamente atualizado).

CONDENO cada réu em 50% das custas processuais, isentando-se o município,
ex vi legis
.”

Inconformado, o município interpôs recurso de Apelação, aduzindo, em síntese, que não possui responsabilidade solidaria com a obra do loteamento, pugnando pela sua exclusão em relação às indenizações aplicadas.

O apelado apresentou contrarrazoes.

O ministério público se absteve de intervir no feito.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido, vez que estão presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A lei 6.766/79 que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, estabelece que o parcelamento do solo urbano será feito em observância à regulamentação municipal e estadual.

A lei define, sobretudo, a competência municipal para aprovar, autorizar e fiscalizar os projetos e as etapas de implementação dos loteamentos.

Entretanto, não se pode confundir a obrigação de fiscalização com a competência solidaria em relação ao consumidor final.

As competências consumeristas se aplicam diretamente entre o consumidor e o fornecedor, sendo a responsabilidade do município, no caso, residual ou subsidiaria, desde que demonstrado a ausência de fiscalização ou dolo do ente público.

Nesta toada, a lei estabelece no Art. 18 -A, § 7º e no Art. 18 -C, § 1º, que cabe ao município a fiscalização das obras, não transferindo a este a responsabilidade pela qualidade das implementações das benfeitorias, vejamos:

“§ 7º A contratação de financiamento e a constituição de garantias, inclusive mediante transmissão, para o credor, da propriedade fiduciária sobre os lotes integrantes do loteamento, bem como a cessão, plena ou fiduciária, de direitos creditórios decorrentes da comercialização desses lotes, não implicam a transferência para o credor de nenhuma das obrigações ou responsabilidades do cedente loteador, permanecendo este como único responsável pelas obrigações e pelos deveres que lhe são imputáveis.”

[...]

“Art. 18-C. A Comissão de Representantes, a Prefeitura e a instituição financiadora da infraestrutura poderão nomear, às suas expensas, pessoa física ou jurídica para fiscalizar e acompanhar o patrimônio de afetação.

§ 1º A nomeação a que se refere o caput não transfere para o nomeante qualquer responsabilidade pela qualidade da implementação da infraestrutura, pelo prazo do termo de verificação da sua realização ou por qualquer outra obrigação decorrente da responsabilidade do loteador, seja legal ou oriunda dos contratos de alienação dos lotes, de obra e de outros contratos eventualmente vinculados ao loteamento.”

Ademais, a lei determina que em caso de ausência de registro ou irregular execução do loteamento, o adquirente devera suspender os pagamentos, conforme redação do Art. 38, vejamos:

“Art. 38. Verificado que o loteamento ou desmembramento não se acha registrado ou regularmente executado ou notificado pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, deverá o adquirente do lote suspender o pagamento das prestações restantes e notificar o loteador para suprir a falta.”

A jurisprudência do STJ direciona no mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO.
1. O acórdão recorrido reconheceu:
"Portanto, na hipótese de não serem realizadas pelo loteador as obras de infraestrutura urbana básica, cabe ao Município, subsidiariamente, a sua execução, com direito de regresso frente ao responsável direto pelo parcelamento do solo (loteador), para ressarcimento das despesas efetuadas."
(fl. 398, e-STJ). Considerou tratar-se de "responsabilidade subsidiária do ente municipal" (fl. 398, e-STJ).
2. Com efeito, a decisão do Tribunal a quo está em consonância com o entendimento atual e dominante do STJ de que a responsabilidade civil do Município é de imputação solidária, mas a execução é subsidiária, isto é, o Município responde somente nas hipóteses em que o loteador não possa fazê-lo como, por exemplo, quando o loteador não for encontrado. 3. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1736397 RS 2018/0084860-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. MUNICÍPIO. PODER-DEVER. ART. 40 DA LEI 6.766/79. PRECEDENTES DO STJ. 1. O art. 40 da Lei 6.766/1979, ao estabelecer que o município
"poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença",
fixa, na verdade
, um dever-poder, ou seja, um atuar vinculado da municipalidade. Precedentes do STJ
. 2. Consoante dispõe o art. 30, VIII, da Constituição da Republica, compete ao município "promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano". 3
. É pacífico o entendimento do STJ de que o Município tem o dever-poder de agir para fiscalizar e regularizar loteamento ilegal, pois é o responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade essa vinculada, e não discricionária.
Precedentes: REsp 1170929/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27.5.2010; REsp 1113789/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 29.6.2009 REsp 432.531/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 25.4.2005; REsp 448.216/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 17.11.2003; REsp 131.697/SP, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 13.6.2005.
4. Evidentemente, a responsabilização do Município em nada impede, mitiga ou reduz as obrigações do loteador. Ao contrário, não só permanecem absolutamente intactas, como a elas se acrescenta a possibilidade de ação de regresso da Administração para cobrar cada centavo gasto com a regularização, e requerer indenização por danos morais coletivos. Desnecessário dizer que tampouco se pode condenar a municipalidade a proceder à substituição de lotes ou à indenização dos adquirentes, pois aí se está no domínio de relações de consumo privadas e sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, para o qual a responsabilidade é exclusiva do fornecedor (rectius, o loteador). 4. Recurso Especial não provido.”

(STJ - REsp: 1565310 SP 2013/0296328-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO PRIVADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. ART. 40 DA LEI N. 6.766/1979. PROCEDIMENTO FACULTATIVO. 1. É facultativo o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.7661979, o qual possibilita ao município o ressarcimento dos custos financeiros pela realização de obras de infra-estrutura em loteamento privado irregular, quando o loteador não as realiza. Precedentes: AgRg no REsp 1310642/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 09/03/2015; REsp 859.905/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro César Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 16/03/2012.
2. É subsidiária a responsabilidade do ente municipal pelas obras de infra-estrutura necessárias à regularização de loteamento privado, quando ainda é possível cobrar do loteador o cumprimento de suas obrigações. 3. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp: 1394701 AC 2013/0236369-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 17/09/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2015)

Portanto, tendo em vista a jurisprudência do STJ, deve a empresa loteadora sofrer os encargos pelo atraso ou inexecução dos serviços pactuados, excluindo-se o município das obrigações contratuais.

Esta E. Corte possui o mesmo entendimento, transcrevo:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE TERRENO EM LOTEAMENTO.
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EM RELAÇÃO À IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR.

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.

CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA PREVISTAS NO CONTRATO.

CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS E NÃO QUESTIONADOS NO APELO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. As questões relativas às áreas urbanas, tais quais ampliação, criação, modificação, etc., são de natureza essencialmente pública, de competência, portanto, das entidades públicas, e, mais precisamente, no caso concreto, dos Municípios
.
2. A partir do momento, contudo, em que um particular decide parcelar o solo, faz às vezes do poder público e, sempre sob a fiscalização deste, passa a, por sua conta e risco, ter responsabilidades que seriam, originariamente, do ente público.
3
. A responsabilidade, prima facie, é das loteadoras, passando a ser do ente público apenas e tão-somente na impossibilidade ou no não-agir daquelas. Não há como buscar responsabilizar o Município solidariamente, se o particular, ao parcelar o solo urbano, assume responsabilidades que seriam ordinariamente do ente público. Entendo assim, se estaria dando às loteadoras os benefícios (na comercialização) e à municipalidade o ônus (na regularização). Loteadora alguma iria investir na regularização de loteamento se pudesse contar com uma corresponsabilização, modo solidário, do Município
.
4. Caracterizado nos autos o parcelamento do solo urbano, por particular, na forma de loteamento, deve a demandada ser responsabilizada pela infraestrutura prevista no contrato firmado entre as partes.
5. Nos termos da Lei 6.766/79, é obrigação do loteador a realização das obras de infraestrutura do loteamento, cabendo ao Município a fiscalização dos loteamentos urbanos, de forma a verificar o cumprimento das regras de ocupação e parcelamento do solo urbano, no exercício do poder de polícia que detém a Administração Pública, advindo de norma constitucional (art. 30, VIII).
6. Desta forma, partindo da premissa da previsão contratual expressa, da previsão legal e do Termo de Compromisso assumido pela apelada perante à Prefeitura Municipal de Parauapebas, acerca da obrigatoriedade de construção de infraestrutura básica de rede de abastecimento nas hipóteses de loteamento urbano, não há como se afastar a responsabilidade da loteadora apelada. Sentença de improcedência reformada. Pedido da obrigação de fazer julgado parcialmente procedente, restabelecendo-se a liminar deferida inicialmente nos autos, da qual apenas se exclui a obrigação de construção de rede esgoto. Fixando as astreintes em R$500 (quinhentos reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).
7. Dano moral. A falha na prestação de serviço da empresa ré que inadimpliu o contrato ao não executar no prazo acordado os serviços necessários de infraestrutura do loteamento, prejudicando o autor, é apta a ensejar a indenização por dano moral, no caso específico dos autos. Isso porque, de acordo com precedentes do STJ, configura o abalo moral, quando em caso que a demora no descumprimento do contrato ultrapassa um longo período. Neste sentido, pedido de dano moral julgado procedente, fixando a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária pelo IGP-M, a partir da data desta decisão, e juros de mora, a contar da data da citação, nos termos dos arts. 405 e 406 do CC e art. 219 do CP/73 (art. 240 do Novo CPC).
8. Diante da solução dada à lide em grau recursal, redimensionam-se os ônus sucumbenciais. 9. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, sentença reformada parcialmente. Recurso conhecido e parcialmente provido” (TJPA – Apelação Cível – Nº 0003202-44.2013.8.14.0040 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/2018)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, dou-lhe provimento, para determinar exclusão da responsabilidade solidaria em relação ao município, devendo as obrigações recaírem exclusivamente em relação ao loteador, mantendo os outros termos da sentença.

É como decido.

P.R.I.C.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2024